Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-49.2022.8.11.0014
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001296-49.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA CORREIA DA SILVA - CPF: 062.147.031-72 (RECORRENTE), EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - CPF: 482.192.071-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

MUNICÍPIO DE POXORÉU -

RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
LEI 8.880/1994 –
CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTURAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

– MARCO INICIAL A PARTIR DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – SÚMULA N° 11 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO JUÍZO
A QUO
– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Lei 8.880/1994 (d
ispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor - URV), em seu artigo 19 “
Os salários dos trabalhadores em geral são convertidos em URV no dia 1o de março de 1994, observado o seguinte
” §9o “
Convertido o salário em URV, na forma deste artigo, e observado o disposto nos arts. 26 e 27 desta Lei, a periodicidade de correção ou reajuste passa a ser anual
”.

2. O artigo 22 da Lei
8.880/1994
prevê que: “
Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os
arts. 37, XII,
e
39, § 1o, da Constituição
, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior
”. Sic.

3. Lei Municipal no 199/1970 (Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Poxoréo).

4. Lei Municipal no 904/2003 de 21/11/2003 (Dispõe sobre a reestruturação dos quadros de cargos do Município, estabelece o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município) em seu artigo 1o dispõe: “
Esta lei contém as normas de administração do Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores da Prefeitura Municipal de Poxoréo, obedece ao regime "Estatutário", e estrutura-se em um quadro que se compõe de:

I - parte permanente, com os respectivos grupos ocupacionais;

II - parte suplementar, com os respectivos cargos e empregos em extinção
”. Já a Lei 907/2013 de 05/12/2003 disciplinou sobre a reestruturação da Carreira dos profissionais da Educação do Município de Poxoréo.

5. A prescrição quinquenal por se tratar

Fazenda Municipal. (Decreto no 20.910/1932).

6. A

Súmula n° 11 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso

prevê:
“
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público ( Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). (Aprovada em 11/09/2019)
”.

7.
Tema n° 913 do STF (Verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no RE 561.836-RG/RN) tendo como tese: “
A questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009
”.

8. Destaca-se que a restruturação da carreira para servidores do Munícipio de Poxoréo em geral ocorreu em 21/11/2003 e para servidores da educação em 05/12/2003. Assim, a prescrição quinquenal operou em 21/11/2008 (servidores em geral) e 05/12/2003 (servidores da educação). Analisando detalhadamente os autos, em razão da ação ter sido distribuída em 11/10/2017 (id. 174887032, página 3/81) a presente ação se encontra prescrita (
Decreto no 20.910/1932).

9.
Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados:
N.U 1004962-16.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023.

10.
A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

11. Sentença mantida.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.

14.
Condeno a parte recorrente (parte reclamante) ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei no 12.153/2009, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

15. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023